Tribunal: TJSP
Processo: 2211258-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização por dano moral sob a alegação de dano estético – Justiça gratuita concedida à agravante exclusivamente no âmbito deste recurso - Serviço prestado nas dependências da clínica ALAN WELLS - Legitimidade para integrar o polo passivo junto com a profissional que realizou o tratamento estético – Decisão reformada – Recurso a que se dá provimento para reconhecer a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização por dano moral sob a alegação de dano estético – Justiça gratuita concedida à agravante exclusivamente no âmbito deste recurso - Serviço prestado nas dependências da clínica ALAN WELLS - Legitimidade para integrar o polo passivo junto com a profissional que realizou o tratamento estético – Decisão reformada – Recurso a que se dá provimento para reconhecer a legitimidade passiva da corré ALAN WELLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2211258-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TATIANA
REZENDE DOS SANTOS, são agravados ALAN WELLS SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA e ALIKE TRIANTAFYLLOW.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ro
Voto no: 29.206
Agravo de Instrumento no: 2211258-91.2020.8.26.0000
Agravante: Tatiana Rezende dos Santos
Agravados: Alan Wells Serviços Médicos Ltda
Terceira interessada: Aline Triantafyllow
Origem: 24a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a Instância: Claudio Antônio Marquesi
Agravo de Instrumento
Indenização por dano
moral sob a alegação de dano estético
Justiça
gratuita concedida à agravante exclusivamente no
âmbito deste recurso - Serviço prestado nas
dependências
da
clínica
ALAN
WELLS
-
Legitimidade para integrar o polo passivo junto
com a profissional que realizou o tratamento
estético Decisão reformada Recurso a que se
dá provimento para reconhecer a legitimidade
passiva da corré ALAN WELLS SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva em ação de indenização por dano moral e estético ajuizada por
TATIANA
REZENDE
DOS
SANTOS
em
face
de
ALIKE
TRIANTAFYLLOU e WELL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Alega a agravante: a) fazer jus aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ro
benefícios da justiça gratuita e; b) a clínica WELLS tem legitimidade
para integrar o polo passivo da demanda.
Fora concedido à agravante prazo para
comprovar sua condição de hipossuficiência econômico-financeira e
houve a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, no
âmbito deste recurso.
As
rés
ofertaram
contraminutas.
(fls.102/209 e 117/130)
É o relatório.
2. Assinalo, inicialmente, que os benefícios
da justiça gratuita foram concedidos à agravante exclusivamente no
âmbito deste recurso, devendo, se o caso, a matéria ser discutida em
primeiro grau, não havendo, por ora, elementos que justifiquem a
revogação.
Insurge-se a agravante contra a decisão
parcial de mérito que reconheceu a ilegitimidade da corré CLÍNICA
WELLS para integrar o polo passivo da demanda, no que interessa ao
caso concreto, com o seguinte teor:
“A preliminar de ilegitimidade da corré Clínica
Wells deve ser acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ro
De fato, em que pese o serviço ter sido prestado
nas suas dependências, tal fato ocorreu porquanto a corré ALIKE utiliza o espaço
para serviço e clientes particulares dela, não ostentando vínculo empregatício com
a clínica.
De outro lado, a referida clínica não possui
serviços de estética feminina, o que reforça a tese de que apenas o espaço físico
fora utilizado pela prestadora do serviço.
Assim, em que pesem as alegações da autora,
não há como prosseguir a demanda contra a clínica Well, a qual deve ser excluída
do polo passivo, diante da ilegitimidade, com base no artigo 485, VI do CPC.
Arcará a autora com o pagamento de honorários
ao patrono da corré, que fixo em 10% do valor da causa.”
TATIANE
REZENDE
DOS
SANTOS
ajuizou ação em face de WELLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e ALIKE
TRIANTAFYLLOU, esteticista, pleiteando indenização por dano moral e
estético resultante do procedimento para clareamento de olheiras.
Como já constou na decisão anterior, trata-
se, na hipótese, de relação de consumo.
É fato incontroverso que o procedimento
estético foi realizado em estabelecimento da agravada, ALAN WELLS
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Ainda que a corré WELLS se destine
exclusivamente ao tratamento capilar, o fato é que sendo o
procedimento realizado em clínica reconhecida no mercado contribui de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ro
alguma forma para a credibilidade e confiabilidade do serviço oferecido
à consumidora, ora agravante.
Por outro lado, há foto juntada na inicial
(conferir fl. 119 do feito principal), dando indício de que a corré ALINE
parece integrar a equipe de profissionais da empresa WELLS, ora
agravante, pois há identidade nos uniformes utilizados.
Não se imagina, por sua vez, mesmo que
se tratasse de simples cessão de espaço realizada por pessoa jurídica
regularmente constituída, inexistir qualquer registro desta circunstância,
ainda que exclusivamente quanto ao pagamento pela utilização da área
por terceiro.
Vislumbra-se, portanto, ao menos a
existência de parceria entre CLÍNICA e a esteticista.
Ademais, a regra estabelecida no Código
de Defesa do Consumidor é a responsabilidade solidária pela ofensa
causada ao consumidor (parágrafo único do art. 7o, artigos 18 e 19 e
parágrafos do art. 25).
É importante aqui frisar que não se está
reconhecendo eventual culpa das rés, mas, tão somente o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6ro
solidariedade das partes que compõe o polo passivo, de modo que
eventual nexo de causalidade entre os danos relatados pela autora e o
procedimento estético ao qual se submeteu, ou mesmo eventual culpa
da parte ré, deverá ser analisada após regular instrução do feito, à luz
da ampla defesa e do contraditório.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
legitimidade da corré ALAN WELLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA para
integrar o polo passivo da demanda.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR